Tribunal: TJDFT
Processo: 0709404-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709404-76.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA BONIFACIO DA SILVA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA N. 003/2021. IMÓVEL DE USO RESIDENCIAL LOCALIZADO EM ARNIQUEIRAS. PRETENSÃO AUTORAL DE DESDOBRAMENTO DO IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LICITUDE. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A parte foi intimada a especificar as provas que pretendia produzir, tendo informado que não pretendia produzir novas provas, requerendo assim o Julgamento antecipado da lide. Em consequência, os autos foram conclusos para sentença. Assim, tendo em vista que foi a própria autora apelante quem postulou o julgamento antecipado da lide, não há falar em cerceamento de defesa, restando precluso o seu direito de discutir, nesta instância recursal, matéria não suscitada no momento oportuno. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Ao Distrito Federal incumbe promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano. Uma vez definida pelo Poder Público a metragem do lote a ser considerado para fins de regularização, e não a fração mencionada pela autora, deve prevalecer a unidade imobiliária estabelecida pela Administração. 3. A competência para a fixação de uso do solo, densidade de ocupação e índices urbanísticos, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública, impede o Judiciário de imiscuir-se na conveniência, oportunidade e conteúdo do mérito administrativo. 4. Decaindo a autora em parcela substancial de seus pedidos, deve ela arcar com o pagamento integral da verba de sucumbência (arts. 85 e 86, ambos do CPC). 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 493 do CPC, sustentando que a turma julgadora deveria ter decidido de acordo com a Lei Complementar Distrital 1.027/2023, que revogou integralmente a LC 950/2019 e passou a disciplinar de forma atualizada e mais flexível a regularização fundiária no Distrito Federal. Destaca que o Decreto Distrital 46.143/2024 não poderia limitar os efeitos da referida lei complementar, sob pena de ofensa à hierarquia normativa; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à tese de ofensa ao artigo 493 do CPC. Isso porque, a resolução da questão controvertida, com fundamento nas Leis Complementares Distritais 950/2019 e 1.027/2023, no Decreto Distrital 46.143/2024 e na Lei Orgânica do Distrito Federal inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021